Tribunal: TCU
Processo: 005.211/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5138/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.211/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Ferreira de Aquino (XXX.355.133-XX); Domingos Regis da Silva (XXX.876.897-XX); Elizeth Bernardes de Oliveira Batista (XXX.027.011-XX); Jairson Ramalho Onofre (XXX.587.472-XX); Jose Walter Alecrim Fantini (XXX.804.684-XX); Luismar Araujo de Souza (XXX.101.252-XX); Luiziane Moreira do Nascimento (XXX.057.853-XX); Maria Emery de Castro (XXX.355.704-XX); Porfiro Rodrigues Gondim (XXX.475.352-XX); Rosa Rodrigues dos Santos (XXX.111.421-XX). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.